Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-09.2022.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001099-09.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIRCE PINTO FEITOSA - CPF: 621.266.871-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEOSDETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.394.901-00 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DO BEM ARROLADO NA INICIAL (0,40 HECTARES DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO “SÍTIO LAÇO DE OURO”), NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, RECONHECENDO QUE A ÁREA 1,9100 HECTARES PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – INSURGÊNCIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE QUE ADQUIRIU O BEM - AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE ADQUIRIU OS LOTES MEDIANTE PERMUTA DE BEM EXCLUSIVAMENTE SEU – EXCLUSÃO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.659, I DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 108 do Código Ci
vil, “
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
”

Conforme estabelece o artigo 1.659, I do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Deve ser excluído bem da partilha, se comprovado pelo autor que o adquiriu mediante permuta de bem exclusivamente seu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001099-09.2022.8.11.0010

APELANTE: DIRCE PINTO FEITOSA

APELADO: DEOSDETE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCE PINTO FEITOSA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de divórcio litigioso, de parcial procedência dos pedidos para decretar o divórcio das partes; declarar a nulidade do contrato de compra e venda apresentado com a defesa; determinar a partilha do bem arrolado na inicial (0,40 hectares do imóvel rural denominado “Sítio Laço de Ouro”), na proporção de 50% para cada parte, reconhecendo que a área 1,9100 hectares pertence exclusivamente ao autor e condenar a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

A apelante alega que
no ato da compra e venda do imóvel rural, figurou como compradora e a Sr.ª Aline Chaves como vendedora e ocorreu durante a constância do casamento e não houve nenhuma permuta de imóvel, mas sim negócio jurídico de compra e venda, cujo pagamento foi em dinheiro, sendo o valor do contrato de R$ 120.000,00 e R$ 70.000,00.

Menciona que a outra fração do sítio Laço de Ouro foi adquirida, de igual modo, de Maria Suely Pereira pela apelante, conforme o contrato de compra e venda, sendo ele pago em moeda corrente e o apelado mencionado apenas como comprador e, como celebrou citados negócios jurídicos durante a constância do casamento, o bem deve ser partilhado em sua integralidade, e não de forma fracionária.

Requer o provimento do recurso,
“
para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja o bem imóvel rural denominado “Sítio Laço de Ouro” seja partilhado em sua totalidade, e não apenas 0,40 ares de todo o imóvel.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, alega a apelante que
no ato da compra e venda do imóvel rural em questão, figurou como compradora e a Sr.ª Aline Chaves como vendedora e ocorreu durante a constância do casamento e não houve nenhuma permuta de imóvel, mas sim negócio jurídico de compra e venda, cujo pagamento foi em dinheiro, sendo o valor do contrato de R$ 120.000,00 e R$ 70.000,00.

Menciona que a outra fração do Sítio Laço de Ouro foi adquirida, de igual modo, de Maria Suely Pereira pela apelante, conforme o contrato de compra e venda, pago em moeda corrente e o apelado foi mencionado apenas como comprador e, como celebrou citados negócios jurídicos durante a constância do casamento, o bem deve ser partilhado em sua integralidade, e não de forma fracionária.

Pois bem. O autor mencionou que adquiriu parte do imóvel rural denominado “Sítio Laço de Ouro”, mediante a celebração de contratos de permuta formalizados com as Sras. Aline Chaves Vasconcelos e Maria Suely Pereira, respectivamente, em 31 de julho de 2020 e 26 de abril de 2021 e ofertou na permuta os lotes urbanos ns. 34 e 37 remanescentes da partilha decorrente da dissolução de união estável.

Já a ré, como mencionado, alega que adquiriu o
Sítio Laço de Ouro com a celebração de
contratos de compra e venda firmados com as Sras. Aline Chaves Vasconcelos e Maria Suely Pereira e não mediante as permutas informadas pelo autor/apelado.

Na sessão de conciliação/mediação realizada na Comarca de Jaciara, as partes chegaram a um consenso acerca da partilha dos bens adquiridos na constância da união estável e ao autor ficaram os imóveis localizados: Rua Salvador s/s, Bairro Jardim Ceará, São Pedro da Cipa/MT e outro imóvel também localizado na mesma rua.

Com a contestação a ora apelante apresentou um “Contrato de Compra e Venda de um Lote na Zona Rural” em que consta como compradora e vendedora: Aline Chaves Vasconcelos, no valor de R$ 120.000,00, referente ao imóvel denominado Laço de Outro, n. 20, de 1,5 hectare, em São Pedro da Cipa/MT, além de outros contratos que, embora em tese celebrados com o apelado, consta apenas sua assinatura e reconhecimento de firma.

O Magistrado consignou na sentença que a apelante apresenta o contrato de compra e venda no valor de R$ 120.000,00, mas as partes deveriam formalizar a avença por meio de escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil.
A apelante não se insurge acerca da infringência ao citado dispositivo legal indicado na sentença.

Mesmo assim, a sentença não merece retoque nesse ponto. Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSE ANTERIOR DO APELANTE E PRECARIEDADE DA POSSE DO APELADO NÃO COMPROVADAS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) NÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REJEITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA SUA OUTORGA – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...) 2. Não merece acolhida o pedido de anulação da escritura pública de compra e venda de imóvel quando ausente prova de vícios na sua outorga pelos proprietários do bem a quem exerce a posse sobre ele.
“Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade do negócio jurídico que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes maior salário mínimo vigente no País” (art. 108, do CC)
(...)”
(N.U 0004084-46.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

E, por conseguinte, o artigo 106, V do Código Civil assim estabelece:

“
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
.”

Além disso, as supostas “vendedoras” A
line Chaves Vasconcelos e Maria Suely Pereira foram ouvidas em audiência (Ids 180483303 e seguintes) e a primeira declarou a inexistência da compra e venda indicada pela apelante, e sim a permuta entre a Sra. Aline e o autor/apelado, bem como, que não recebeu valor algum da apelante e apenas assinou o citado contrato porque ela (apelante) teria relatado a necessidade para a regularização da energia elétrica do imóvel.

Já a Sra. Maria Suely Pereira, sobre a parte do imóvel a ela correspondente, declarou em audiência que nunca celebrou negócio com a apelante e que
recebeu o Lote n° 37 em troca do hectare da terra transferido ao autor/apelado.

Nesse passo, o artigo 1.659, I do Código Civil estabelece:

“Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.”

O autor adquiriu parte do imóvel rural denominado “Sítio Laço de Ouro”, mediante a celebração de contratos de permuta formalizados com as Sras. Aline Chaves Vasconselos e Maria Suely Pereira, respectivamente, em 31 de julho de 2020 e 26 de abril de 2021 e ofertou na permuta os lotes urbanos ns. 34 e 37 remanescentes da partilha decorrente da dissolução de união estável. Citada partilha foi realizada na mencionada sessão de conciliação/mediação realizada antes dos negócio, mais precisamente em 12.09.2017.

Portanto, a área de 1,9100 hectares do imóvel rural foi adquirida pelo autor mediante permutas de bens exclusivamente seus, incomunicáveis, de modo que deve ser excluída da partilha. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença no ponto que determinou a partilha do bem arrolado na inicial (
0,40 hectares do imóvel rural denominado “Sítio Laço de Ouro”), na proporção de 50% para cada parte
, já que a área 1,9100 hectares pertence exclusivamente ao autor.

Cito precedentes:

“RAC – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DA CONVIVÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL – ANIMUS DE CONSTITUIR FAMÍLIA – BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E COM VALORES EXCLUSIVAMENTE PERTENCENTE A UM DOS CONVIVENTES - AUSÊNCIA DE PARTILHA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4- Consoante a redação do artigo 1.659 do Código Civil, deverão ser excluídos da comunhão os bens que cada convivente possuía antes da convivência, os que lhe sobrevierem na constância da união estável por doação ou sucessão, e aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares. 5- O bem imóvel onde reside e trabalha a Apelante, foi adquirido anteriormente ao início da união estável, em 1990 e o automóvel com renda exclusiva da Recorrente, conforme provas existentes nos autos de origem. 6- Neste caso, não há qualquer indício de prova de que o autor, ora Recorrido, tenha contribuído com o pagamento da quantia que pretende ver partilhada. 7- Assim, considerando que deve ser aplicado o regime de comunhão parcial de bens e que o autor/apelado falhou no onus probandi, uma vez que não trouxe provas capazes de comprovar que contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel e do carro de propriedade da Apelante, a sentença merece reforma neste particular”
(N.U 1010637-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BEM IMÓVEL FRUTO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO PELA AUTORA - EXCLUSÃO DA PARTILHA - ABATIMENTO DE VALORES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que tange à partilha de bens, convém destacar que, é cediço que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil. 2. Neste contexto, definido o regime jurídico aplicável à espécie, convém destacar que, da exegese dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do CC, e art. 5º da Lei de nº. 9.278/96, caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, e com a sua dissolução, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados, contudo, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei. 3. Porém, exclui-se da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar, a teor do que dispõe o art. 1.659 do Código Civil. 4. Na hipótese, embora os direitos decorrentes do imóvel residencial em litígio tenham sido adquiridos no ano de 2000, ou seja, durante a união estável, tem-se que ele foi pago mediante dação em pagamento do sítio de propriedade exclusiva do réu/apelado, razão pela qual não integra o acervo partilhável. 5. Ora, em que pese a autora/apelante afirme a sua contribuição para a complementação do valor necessário para a aquisição do referido bem, nenhuma prova fez nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC”
(N.U 1010319-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023